Tribunal: TJSP
Processo: 1069868-25.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SP – ANULAÇÃO – Sentença concessiva da segurança – Autoridade que não detinha competência para imposição da penalidade – Competência específica do Diretor Setorial de Educação para o Trânsito e Fiscalização – Nulidade configurada – Inteligência do artigo 1o, §

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR PELA DIRETORA ADMINISTRATIVA DO DETRAN/SP – ANULAÇÃO – Sentença concessiva da segurança – Autoridade que não detinha competência para imposição da penalidade – Competência específica do Diretor Setorial de Educação para o Trânsito e Fiscalização – Nulidade configurada – Inteligência do artigo 1o, § 1o, item "3", do Decreto Estadual no 48.999/2004, c.c. art. 101, III, do Decreto Estadual no 59.055/2013 – Presença de direito líquido e certo – Sentença mantida.
– Reexame necessário desprovido.